Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602815-96.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS. ELEIÇÕES GERAIS DE
2022. PARTIDO LIBERAL. CONTAS DESAPROVADAS.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de prestação de contas da Direção Estadual do Partido Liberal (PL)
referente à participação nas Eleições Gerais de 2022.
O partido apresentou prestação de contas parcial em 13/09/2022, parcial
retificadora em 10/10/2022, e contas finais em 01/11/2022, 22/11/2022 e

Num. 44422293 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/03/2025 18:47:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031718475279300000043366682
Número do documento: 25031718475279300000043366682
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/03/2025 15:13:47
05/05/2023 (retificadoras).
A Seção de Contas Eleitorais emitiu parecer opinando pela desaprovação das
contas, destacando irregularidades.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas com
ressalvas.
As contas foram, ao final, julgadas com determinação de recolhimento ao
Tesouro Nacional de valores decorrentes de irregularidades.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Regularidade da prestação de contas frente a irregularidades apontadas.
Aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na análise das
irregularidades.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Constatou-se atraso na entrega de relatório financeiro de campanha (item 1.1.1),
o qual não comprometeu a transparência das contas.
Divergências e omissões em registros de doações e despesas (itens 7.1, 7.2,
7.3, 7.4, 7.5) foram analisadas, resultando em ressalvas sem comprometimento
da regularidade das contas.
Inconsistências nas despesas com transporte e deslocamento aéreo (item 8.2)
levaram à determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
A totalidade das irregularidades superou o limite de 10% apenas nas casas
decimais, permitindo a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
As contas da Direção Estadual do Partido Liberal (PL) foram desaprovadas
Determinou-se o recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 29.924,95,
decorrente de suas irregularidades.
(...)
No caso, ausente qualquer vício ou erro material no Acórdão, a interposição dos embargos tem
por finalidade a apresentação de documentos com o objetivo de afastar a determinação de
recolhimento ao Tesouro Nacional.
Como é sabido, o entendimento firmado por esta Corte é no sentido de que, ainda que não
estejam presentes vícios de omissão, obscuridade, contradi

Inteiro teor:
18/03/2025
Número: 0602815-96.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 05/11/2024
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Partido Político - Órgão de Direção Estadual - PARTIDO LIBERAL - PL
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
FERNANDO LUCIO GIACOBO (EMBARGANTE)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
RODRIGO JOSE SAFRAIDER (EMBARGANTE)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
PARTIDO LIBERAL - PARANA - PR - ESTADUAL
(EMBARGANTE)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44422293
17/03/2025
18:47
Acórdão
Acórdão

Num. 44422293 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/03/2025 18:47:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031718475279300000043366682
Número do documento: 25031718475279300000043366682
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/03/2025 15:13:47
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.397
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602815-
96.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
EMBARGANTE: PARTIDO LIBERAL - PARANA - PR - ESTADUAL
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
EMBARGANTE: RODRIGO JOSE SAFRAIDER
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
EMBARGANTE: FERNANDO LUCIO GIACOBO
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ELEIÇÕES DE 2022.
PARTIDO POLÍTICO. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. RECOLHIMENTO DE
VALORES AO TESOURO NACIONAL. POSSIBILIDADE DE JUNTADA DE
DOCUMENTOS PARA AFASTAR DEVOLUÇÃO DE VALORES. EMBARGOS
CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. A Direção Estadual do Partido Liberal (PL) opôs embargos de declaração contra o
Acórdão nº 65.237, que desaprovou suas contas relativas às Eleições Gerais de
2022, determinando o recolhimento de R$ 29.924,95 ao erário.
2. O embargante alegou omissão, pleiteando a reconsideração da decisão, com
afastamento da determinação de recolhimento de valores.
3. Foram apresentados documentos para comprovação da regularidade de gastos
impugnados, especialmente com transporte aéreo.

Num. 44422293 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/03/2025 18:47:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031718475279300000043366682
Número do documento: 25031718475279300000043366682
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/03/2025 15:13:47
4. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e acolhimento
parcial dos embargos, para afastar a devolução de R$ 15.500,00.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Possibilidade de juntada de documentos novos em embargos de declaração para
afastar determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade,
contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC e do art. 275 do
Código Eleitoral.
7. Conforme entendimento jurisprudencial, documentos podem ser admitidos em
embargos de declaração para afastar a determinação de recolhimento de valores ao
erário, evitando o enriquecimento sem causa da União (TSE - AgR-REspe nº
0603445-55.2022.6.16.0000; ED-PCE nº 060283065).
8. A análise da documentação apresentada demonstrou que o montante de R$
14.500,00, referente a despesas com transporte aéreo, estava regularmente
aplicado na campanha eleitoral, afastando-se a necessidade de recolhimento desse
valor ao Tesouro Nacional.
9. No entanto, não houve comprovação suficiente para afastar outras irregularidades
apontadas, permanecendo a desaprovação das contas e a determinação de
recolhimento de R$ 14.424,95.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos para afastar a
determinação de recolhimento de R$ 15.500,00, mantendo-se a desaprovação das
contas e a devolução ao Tesouro Nacional de R$ 14.424,95.
11. Tese de julgamento: "Admite-se a juntada de documentos em embargos de
declaração para afastar determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, desde que não haja alteração do julgamento das contas."
Dispositivos relevantes citados
Código de Processo Civil, art. 1.022, incisos I, II e III.
Código Eleitoral, art. 275.
Jurisprudência relevante citada
TSE - Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 0603445-55.2022.6.16.0000, Rel.
Min. Raul Araújo, julgado em 01/09/2024.

Num. 44422293 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/03/2025 18:47:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031718475279300000043366682
Número do documento: 25031718475279300000043366682
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/03/2025 15:13:47
TSE - Embargos de Declaração no PCE nº 060283065, Rel. Des. Julio Jacob Junior,
julgado em 13/03/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.
Curitiba, 17/03/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Direção Estadual do PARTIDO LIBERAL - PL,
em face do Acórdão de nº 65.237, no qual suas contas apresentadas foram DESAPROVADAS,
com determinação de recolhimento do montante de R$ 29.924,95 ao erário.
De início, o recorrente aponta a possibilidade de juntada de documentos novos em sede de
embargos de declaração, ciente de que tal possibilidade se restringe a possível afastamento da
obrigação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento
sem causa do Poder Público.
Visando afastar as irregularidades apontadas, o EMBARGANTE apresenta, em anexo,
declarações assinadas pelos prestadores de serviços, esclarecendo as omissões apontadas.
Assim, o EMBARGANTE sustenta que: a) juntaram documentos suficientes para comprovar a
regularidade dos gastos impugnados, especialmente quanto às despesas com transporte aéreo
“requer-se o recebimento dos documentos ora apresentados, com o consequente afastamento da
inconsistência e da determinação de devolução do valor de R$ 14.500,00”; b) algumas despesas
consideradas irregulares referem-se à prestação de contas anual, e não à campanha eleitoral.
Alegam que houve confusão entre registros contábeis e que a decisão embargada indevidamente
determinou o recolhimento de valores que estariam devidamente contabilizados “ requer-se o
afastamento da inconsistência nesta prestação de contas eleitoral, bem como o afastamento da
determinação de devolução da quantia de R$ 15.424,95.”; c) admite-se juntada de documentos
em embargos para afastar determinação de recolhimento de valores ao Tesouro. “Além dos
documentos apresentados nesta oportunidade, com base na jurisprudência desta Corte, entende-
se que o acórdão possui vícios que devem ser sanados, inclusive para fins de
prequestionamento.”
Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões e o erro material, com a
reconsideração da decisão e o afastamento da determinação de recolhimento de valores.
Intimada, a Procuradoria Regional Eleitoral apresentou sua manifestação no sentido do
conhecimento e acolhimento parcial dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, a fim de
manter a desaprovação das contas, todavia, afastando-se a determinação de recolhimento ao

Num. 44422293 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/03/2025 18:47:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031718475279300000043366682
Número do documento: 25031718475279300000043366682
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/03/2025 15:13:47
Tesouro Nacional do montante de R$ 15.500,00 (quinze mil e quinhentos reais), visto terem sido
apresentados documentos que comprovariam a destinação dos valores. (44353295)
É o relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do
recurso.
Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir omissão, contradição ou obscuridade da
decisão judicial. Eventual alteração do conteúdo decisório é admitida quando decorrer da
correção de um desses vícios. Assim, não podem servir como via de rediscussão de questões já
dirimidas.
As hipóteses de cabimento de embargos de declaração estão previstas no art. 1.022 do Código
de Processo Civil:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
O Código Eleitoral, por sua vez, em seu art. 275, assim dispõe:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código
de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado da
data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator, com a
indicação do ponto que lhes deu causa.
No caso em questão, a decisão objeto dos embargos foi assim ementado:
Ementa. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS. ELEIÇÕES GERAIS DE
2022. PARTIDO LIBERAL. CONTAS DESAPROVADAS.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de prestação de contas da Direção Estadual do Partido Liberal (PL)
referente à participação nas Eleições Gerais de 2022.
O partido apresentou prestação de contas parcial em 13/09/2022, parcial
retificadora em 10/10/2022, e contas finais em 01/11/2022, 22/11/2022 e

Num. 44422293 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/03/2025 18:47:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031718475279300000043366682
Número do documento: 25031718475279300000043366682
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/03/2025 15:13:47
05/05/2023 (retificadoras).
A Seção de Contas Eleitorais emitiu parecer opinando pela desaprovação das
contas, destacando irregularidades.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas com
ressalvas.
As contas foram, ao final, julgadas com determinação de recolhimento ao
Tesouro Nacional de valores decorrentes de irregularidades.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Regularidade da prestação de contas frente a irregularidades apontadas.
Aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na análise das
irregularidades.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Constatou-se atraso na entrega de relatório financeiro de campanha (item 1.1.1),
o qual não comprometeu a transparência das contas.
Divergências e omissões em registros de doações e despesas (itens 7.1, 7.2,
7.3, 7.4, 7.5) foram analisadas, resultando em ressalvas sem comprometimento
da regularidade das contas.
Inconsistências nas despesas com transporte e deslocamento aéreo (item 8.2)
levaram à determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
A totalidade das irregularidades superou o limite de 10% apenas nas casas
decimais, permitindo a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
As contas da Direção Estadual do Partido Liberal (PL) foram desaprovadas
Determinou-se o recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 29.924,95,
decorrente de suas irregularidades.
(...)
No caso, ausente qualquer vício ou erro material no Acórdão, a interposição dos embargos tem
por finalidade a apresentação de documentos com o objetivo de afastar a determinação de
recolhimento ao Tesouro Nacional.
Como é sabido, o entendimento firmado por esta Corte é no sentido de que, ainda que não
estejam presentes vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, é possível o
conhecimento e acolhimento parcial de embargos de declaração em que a parte apresenta
documentos, visando exclusivamente afastar a determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, conforme determinação do TSE, bem como precedentes deste C. Tribunal:
Eleições 2022. Agravo em recurso especial. Prestação de contas. Cargo de
deputado federal. Contas aprovadas com ressalvas na origem, com determinação

Num. 44422293 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/03/2025 18:47:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031718475279300000043366682
Número do documento: 25031718475279300000043366682
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/03/2025 15:13:47
de ressarcimento ao erário. Primeiros embargos de declaração, acolhidos
parcialmente. Segundos embargos de declaração, nos quais foram novamente
juntados documentos para o fim de reduzir o valor de ressarcimento ao erário,
rejeitados, considerando preclusa a matéria.
1. Assiste razão ao recorrente quando aduz ser admitida a juntada extemporânea
da documentação com a finalidade exclusiva de afastar ou ajustar o montante do
recolhimento ao erário, para evitar o enriquecimento sem causa da União e futuras
ações de ressarcimento (precedentes).
2. Provimento ao agravo e parcial provimento ao recurso especial, para determinar
o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que conheça da documentação
apresentada pelo agravante perante a instância ordinária, em segundos embargos
de declaração, e proceda à devida análise técnica, exclusivamente para aferir a
real necessidade de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, mantidas as
demais cominações.
(TSE. Agravo em Recurso Especial Eleitoral Nº 0603445-55.2022.6.16.0000.
Relator: Ministro Raul Araújo. 1º de setembro de 2024.)
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL.
JUNTADA
TARDIA
DE
DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE.
EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARCIALMENTE.
1. Nos termos do art. 275 do Código Eleitoral, os Embargos de Declaração se
destinam a suprir omissão, corrigir erro material, afastar obscuridade ou eliminar
contradição existente no julgado.
2. Não se admite, nos processos de prestação de contas, a juntada tardia de
documentos para fins de exclusão da irregularidade, mas é possível sua
admissibilidade para afastar a determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional e de aplicação de multa, evitando-se, assim, o
enriquecimento sem causa da União. Precedentes desta Corte Eleitoral.
3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos parcialmente.
(EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE nº060283065, Acórdão, Des. Julio
Jacob Junior, Publicação: DJE - DJE, 13/03/2024)
Note-se, que, em razão dos efeitos da preclusão, a posterior juntada de documentos não se
presta a alterar o resultado do julgamento, sendo sua aceitação restrita a possibilidade de
afastar a determinação de recolhimento ao erário, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa
da União.
Dessa forma, a documentação apresentada pelo embargante deve ser analisada exclusivamente
com a finalidade de afastar eventual determinação de recolhimento, remanescendo a decisão
que desaprovou as contas.
Assim, passa-se à análise da documentação apresentada:
Em relação às despesas realizadas com Fundo Partidário, consistente em gastos com transporte
aéreo, o embargante, nesta oportunidade, juntou os seguintes documentos:

Num. 44422293 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/03/2025 18:47:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031718475279300000043366682
Número do documento: 25031718475279300000043366682
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/03/2025 15:13:47
a. declaração firmada pelo Diretor de Operações da empresa de Taxi Aéreo, confirmando o voo
realizado no trecho Cascavel / Curitiba, data da viagem e seus passageiros; (ID 44182072);
b. lista de passageiros relativa a data do voo, com os dados pertinentes (ID 44182073);
c. e-mail trocado entre o partido e a empresa de taxi aéreo para a contratação do voo ( ID
44102075).
Em sua análise, a unidade técnica considerou que a documentação juntada se mostrou suficiente
para afastar a inconsistência.
Assim, no ponto, insta reconhecer a admissibilidade da documentação apresentada pelo
embargante, correspondente ao montante de de R$ 14.500,00, utilizados em despesas aéreas
regularmente aplicadas na campanha eleitoral, e assim afastar a determinação de recolhimento
desse montante ao Tesouro Nacional.
O embargante apontou ainda que algumas das despesas que constam no Acórdão como
irregulares, tidas como omissas pela falta de comprovação, estariam relacionadas na prestação
de contas anuais, o que fora desconsiderado na análise de suas contas. Para comprovação, junta
cópia dos autos de sua prestação de contas anuais (Autos 0600413.08.2023.6.16.0000 (id.
44182075)
Pois bem:
a. no pertinente a Nota Fiscal nº 20167, no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) - o parecer
técnico apontou que : “Mediante consulta pública na página do Tribunal Superior Eleitoral – TSE,
DivulgaSPCA, verifica-se que na prestação de contas anual do exercício financeiro de 2022 do
partido PL foram registrados 15 gastos com o fornecedor VERNALHA PEREIRA ADVOGADOS,
dentre
eles
a
nota
fiscal
n°
20167:(https://spcadownload.tse.jus.br/spca/PRODUCAO/SPCA_CADASTRO/CNPJ/0/08730637
000
145/2022/PR/Estadual/22/APLICACAORECURSO/0/2971393/DESP_20221010_0400094800010
6_ 4718976.pdf). Constata-se, ainda, que não houve registro de despesa com referido fornecedor
no mês de setembro de 2022”.
No ponto, a conclusão foi pelo afastamento da irregularidade imposição da devolução.
Assim, a imposição de devolução de R$ 1.000,00 relativa a Nota Fiscal nº 20167 deve ser
afastada.l b. Relativamente ao gasto com o fornecedor AMASV ZARPA TRANSMISSÃO E
ARMAZENAMENTO DE DADOS S.A, no valor de R$ 10.560,00, o Partido sustentou que a
“questão está relacionada com a veiculação da propaganda partidária. (...) . Ocorre que a
referida nota (n. 170148) não foi gerada ou paga pelo Partido Liberal, que contratou uma empresa
para gravar as propagandas partidárias e enviar conforme as regras da RPC ... (...) A empresa
seria Lys Filmes e que entre os serviços contratados estaria a entrega dos materiais às
emissoras de televisão, e por equívoco a nota fiscal foi emitida para o CNPJ do partido.

Num. 44422293 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/03/2025 18:47:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031718475279300000043366682
Número do documento: 25031718475279300000043366682
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/03/2025 15:13:47
Em consulta à página do Tribunal Superior Eleitoral – TSE, DivulgaSPCA, a unidade técnica não
localizou na prestação de contas anual do exercício financeiro de 2022 do partido PL, recibo
e/ou orçamento apresentado contendo informação sobre serviço de envio das inserções de
propaganda partidária, mantendo assim o apontamento.
c. Com relação às despesas omitidas havidas com CASA BERTELLI RESTAURANTE LTDA.,
AUTO POSTO FLIX LTDA e AUTO POSTO JLS LTDA., as consultas junto à página do Tribunal
Superior Eleitoral – TSE, DivulgaSPCA, realizadas pela unidade técnica demonstraram que as
notas fiscais emitidas por estas empresas para o CNPJ do partido não foram registradas no
SPCA, mantendo-se assim os apontamentos.
Em conclusão, tem-se que em vista dos documentos apresentados com estes Embargos de
Declaração é possível afastar-se a determinação do recolhimento do montante de R$ 15.500,00,
reduzindo o valor a ser recolhido ao Tesouro Nacional ao patamar de R$ 14.424,95, mantendo-
se a DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.
De resto, persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deve o embargante se
utilizar da via recursal adequada, considerando-se ter havido prequestionamento de todos os
elementos por ela suscitados, nos exatos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por CONHECER dos Embargos de Declaração e, no mérito, DAR-LHES
PARCIAL ACOLHIMENTO, exclusivamente para afastar a determinação de recolhimento do
montante de R$ 15.500,00 (quinze mil e quinhentos reais), mantendo a decisão de
DESAPROVAÇÃO das contas apresentadas pela Direção Estadual do PARTIDO LIBERAL - PL,
relativas às Eleições Gerais de 2022, com a determinação de devolução ao Tesouro Nacional da
quantia de R$ 14.424,95 (quatorze mil quatrocentos e vinte e quatro reais e noventa e cinco
centavos).
É como voto.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº 0602815-
96.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -

Num. 44422293 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/03/2025 18:47:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031718475279300000043366682
Número do documento: 25031718475279300000043366682
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/03/2025 15:13:47
EMBARGANTES: PARTIDO LIBERAL - PARANA - PR - ESTADUAL, RODRIGO JOSE SAFRAIDER,
FERNANDO
LUCIO
GIACOBO -
Advogados
dos
EMBARGANTES:
PAULO
HENRIQUE
GOLAMBIUK - PR62051-A, LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR22076-A, MAITE
CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos do voto do
relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 17.03.2025